Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E DADOS. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Caracterizada a hipossuficiência técnica do consumidor para comprovar vícios na prestação do serviço de telefonia, impõe-se a inversão do ônus da prova, em atenção aos postulados consumeristas vigente no ordenamento jurídico.
2. Contudo, se em contestação a parte adversa traz aos autos documentos hábeis a encerrar segmento específico da fase instrutória, restando apenas a cognição da interpretação do alcance dos termos entabulados em contrato, impõe-se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, sobretudo porque o juiz é o destinatário das provas, sendo ele o responsável de apreciá-las de forma fundamentada.
3. Negou-se provimento ao recurso.